Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE DECISÃO DO PRIMEIRO GRAU. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE. MESMA IMPUGNAÇÃO MANEJADA NO C. STJ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO (ART. 1.021 DO CPC). REJEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA DE FUNDAMENTO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. ACÓRDÃO QUE FORA OBJETO DE RECURSO PARA A CORTE ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO MERITÓRIA NA INSTÂNCIA AD QUEM. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO DESTA CORTE PARA O FIM DE PRESERVAÇÃO DE SUA AUTORIDADE. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. EXTINÇÃO. PROVIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas ações originárias e recursos, as decisões monocráticas do relator podem ser impugnadas por meio do Agravo Interno, conforme disciplinado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O agravante busca reverter decisão que extinguiu reclamação ajuizada nesta eg. Corte com o fim de fazer valer a autoridade de decisão proferida em julgamento de embargos à execução, plasmada em Acórdão que fora objeto de recurso interposto pela parte adversa (Distrito Federal) ao colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual fora desprovido, com incursão no mérito.
3. A decisão ora agravada (id 13227324), todavia, identificou não estarem presentes os pressupostos para o prosseguimento da reclamação, razão porque a extinguiu, apontando a existência de litispendência entre esta e a reclamação aviada no colendo Superior Tribunal de Justiça (RCL no 36740/DF), dada a identidade que verificara entre os elementos de ambas.
4. Razão assiste ao agravante quanto à inexistência de identidade entre as causas de pedir das duas reclamações, porquanto os fundamentos de cada uma delas, apresentados perante cada uma das Cortes, dizem respeito ao descumprimento das respectivas decisões, o que afasta o reconhecimento da existência de litispendência.
5. Todavia, há vício processual de outra ordem na reclamação aforada nesta Corte, consistente na insubsistência do Acórdão emanado desta colenda Primeira Turma Cível como decisão cuja autoridade pudesse ser preservada, haja vista que tal julgado fora substituído pelas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em decorrência do recurso interposto pelo Distrito Federal.
6. Uma vez analisado o mérito do recurso, seja para manter ou reformar a decisão recorrida, ocorre o chamado efeito substitutivo, nos limites da impugnação formulada e da matéria conhecida, que, na espécie, se deu de forma ampla, de tal sorte que a decisão proferida pelo órgão jurisdicional ad quem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, põe-se no lugar da decisão proferida pelo órgão jurisdicional a quo, esta egrégia Turma (art. 1.008 do CPC).
7. Ainda que o agravante não tivesse ajuizado reclamação também perante o colendo STJ, e que lá está em trâmite, estaria impedido o processamento da reclamação deduzida nesta Corte, porque a decisão desta Turma que se alega descumprida ou cuja autoridade o reclamante busca preservar já não mais subsiste para esse fim, porquanto fora substituída pela decisão da Corte Superior de Justiça.
8. Assim, não obstante por fundamento diverso, a decisão agravada deve ser mantida, ante o não cabimento da reclamação (art. 988 do CPC), o que autoriza o relator, como feito, a inadmitir o seu processamento, nos termos do art. 198 do Regimento Interno desta Corte.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.